Tribunal: TCU
Processo: 013.150/2011-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra deliberação que julgou irregulares as contas e imputou débito aos recorrentes em razão de irregularidades em convênio para reaparelhamento de unidades de saúde no estado de Rondônia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de revisão interpostos pelo estado de Rondônia e por Aparício Carvalho de Moraes, ex-secretário estadual de saúde, contra o Acórdão 13190/2016-TCU-Segunda Câmara , alterado pelo Acórdão 446/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992: 9.1.1. conhecer e negar provimento ao recurso de revisão interposto pelo estado de Rondônia; 9.1.2. conhecer e dar provimento ao recurso de revisão interposto por Aparício Carvalho de Moraes, a fim de: 9.1.2.1. tornar insubsistente o subitem 9.1.2 do Acórdão 13190/2016-TCU-Segunda Câmara , alterado pelo Acórdão 446/2019-TCU-Plenário , em relação a Aparício Carvalho de Moraes; 9.1.2.2. julgar regulares com ressalva as contas de Aparício Carvalho e Moraes, dando-lhe quitação, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República em Rondônia.